Tribunal: TJSP
Processo: 1012461-36.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação de rescisão de compra e venda de veículo automotor. Evicção reconhecida pelo juízo de Primeiro Grau. Irrelevância na hipótese se o feito foi postulado sob a égide do CDC, considerando-se que a lei consumerista admite que outras normas completem o microssistema, desde que em proteção ao consumidor. Ação procedente. Apelo improvido.